Tribunal: TJMT
Processo: 0005092-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
EUZENIA GOMES CABRAL

Número do Protocolo: 5092/2020
Data de Julgamento: 05-08-2020

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONDENAÇAO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Não há que se falar em omissão se o acórdão embargado observou a tese fixada no Tema 905 do STJ, quanto aos índices de juros e correção monetária aplicados às condenações em face da Fazenda Publica, de natureza previdenciária.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
EUZENIA GOMES CABRAL

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão de fls. 236/242, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 93967/2016, interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora embargante, objetivando a reforma da sentença que concedeu aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, à embargada.
Nas razões recursais, sustenta a existência de omissão no acórdão embargado, quanto à observância do acórdão proferido no RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF, cujo julgamento foi finalizado em 20.09.17, concluindo que os créditos de natureza não tributária, devem ser corrigidos pelo IPCA-E, no período posterior à vigência da Lei n. 11.960/09.
Pede, então, sejam acolhidos os embargos, para sanar a omissão apontada.
Em contrarrazões, acostadas a fls. 254/257, a embargada pontua a inexistência de omissão. Esclarece que o RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF -, foi objeto de recurso de embargos de declaração, com julgamento definitivo em 03.10.19, onde ficou decidido que o IPCA-E, deve ser aplicado apenas a partir de 25.03.15. Postula, assim, pela rejeição dos embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de embargos de declaração opostos visando sanar alegada omissão do acórdão embargado, que não observou o julgamento proferido no RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF - , em repercussão geral, quanto ao índice de correção monetária dos débitos de natureza não tributária na condenação da Fazenda Pública.
Como se sabe, os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .
No caso em pauta, o acórdão embargado, no tocante à correção dos valores do beneficio previdenciário assim consignou:
“[...] verifico que a sentença fixou corretamente o INPC como índice de correção monetária e a incidência de juros pela caderneta de poupança, razão pela qual a sentença não merece reparos, uma vez que o Estado de Mato Grosso, também utiliza o INPC para os reajustes dos proventos, em observância ao art. 40, 8, da CF [...]”
Como se sabe, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação imposta.
No caso das condenações de natureza previdenciária, como sói a hipótese presente, assim restou assentado:
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei no 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, no período posterior à vigência da Lei no 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. (STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)

Ou seja, no período posterior Lei 11.960/2009: Juros de mora: índice de remuneração da caderneta de poupança. Correção monetária: INPC
Assim, como visto o acordão embargado adotou a tese sufragada no recurso repetitivo, não havendo que e falar em omissão à tese fixada.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.